Tribunal: TJMT
Processo: 0001717-97.2018.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001717-97.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CARRIJO RODRIGUES - CPF: 220.983.131-87 (APELADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR ADEQUADO E
PROPORCIONAL
- JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral
in re ipsa
.

A respectiva reparação deve ser definida em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando já inferior ao valor que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas, não comporta redução.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados desde o evento danoso (Súmula no. 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a parte ré arcar com o pagamento de R$3.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança, não demonstração do dano moral e inadequação da multa cominada durante o trâmite processual.

Sustenta que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento e que a verba honorária deve ter como parâmetro o montante da condenação.

Pugna pela reforma da sentença com a consequente improcedência da lide e inversão dos ônus da sucumbência.

Subsidiariamente argui que a quantia estabelecida para o ressarcimento não atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, por isso pede a redução.

Embora intimado, o apelado não contra-arrazoou o Recurso (ID no. 41094468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que teve o nome imotivadamente incluído em órgão de proteção ao crédito em 04/03/2018 por dívida de R$93.600,00 que desconhece.

Por sua vez, o apelante sustenta que agiu em regular exercício de direito porque seus serviços foram regularmente contratados e o apelado estava inadimplente, porém não juntou nenhuma prova a esse respeito (art. 373, inciso II, do CPC).

A

validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC).

No caso, mesmo que a contratação tivesse ocorrido verbalmente, é indubitável a capacidade do apelante de provar a relação jurídica entre as partes por variados meios, a exemplo das gravações de chamadas.

Os
prints
de tela de computador não servem para essa finalidade, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Dessa forma, o réu não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do autor. Limitou-se a dizer que praticou conduta autorizada pelo ordenamento jurídico, sem no entanto demonstrar a legitimidade da cobrança. Por conseguinte, está configurado o ato ilícito indenizável.

Precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR

(...)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017, sem grifos no original).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido, e no caso em exame dispensa comprovação por configurar-se na modalidade
in re ipsa
.

Esse ressarcimento deve ser fixado em valor que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$3.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além ser inferior àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Julgado do STJ sobre a matéria:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ENDOSSO-MANDATO -
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
PRELIMINAR REJEITADA -
DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO -
PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- PRECEDENTES DO STJ
- VALOR DA REPARAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando protesta duplicata quitada, em razão da sua atuação negligente.
Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da
causa debendi
, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido, os quais são
in re ipsa
, ou seja, se configuram independentemente de prova, mesmo em se tratando de pessoa jurídica. Precedentes do STJ
. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
. (AP no. 38231/2018, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 30/05/2018, grifos diversos do original).

O apelante defende ainda que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data do evento danoso.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são realmente aplicados desde esse momento (Súmula no. 54 do STJ).

Quanto à atualização, só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ). E mais, ele não apresentou sequer um único motivo para subsidiar seu pedido e excepcionar esse entendimento consolidado, o que impõe a manutenção do
decisum
, por seus próprios fundamentos.

Também postula a adequação dos honorários advocatícios para que tenham como parâmetro a condenação e não o valor da causa.

Contudo, claramente a tutela buscada e obtida em juízo pela parte contrária não se restringe apenas à natureza condenatória mas é também declaratória, razão pela qual, nos termos do art. 85, §2o do CPC, é coerente que a base de cálculo usada no
decisum
que acolheu essas duas pretensões seja o valor atualizado da causa.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020